Tribunal: STF
Processo: RHC 116110
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    1. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes de tráfico de entorpecente praticados pelo Recorrente impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Recurso ao qual se nega provimento.